Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-87.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007212-87.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial, Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE GIROLA - CPF: 464.937.279-87 (AGRAVADO), KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007212-87.2025.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRISTIANE GIROLA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LIQUIDAÇÃO COLETIVA. DESMEMBRAMENTO POSTERIOR REQUERIDO PELO ESTADO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, afastando a prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de liquidação coletiva promovida pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a liquidação coletiva ajuizada pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual; e (ii) se a alegação de prescrição pelo Estado, após requerer o desmembramento da execução coletiva, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ajuizamento de execução ou liquidação coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais, por afastar a inércia dos titulares do direito.
4. A liquidação coletiva constitui fase de cognição indispensável à definição do
quantum debeatur
, impedindo o início da contagem do prazo prescricional enquanto não ultimada.

5. No caso concreto, a liquidação coletiva foi ajuizada logo após o trânsito em julgado da sentença coletiva e permanece em curso, inexistindo marco para reinício da contagem prescricional.

6. O requerimento de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio Estado revela reconhecimento da viabilidade das execuções individuais, sendo incompatível, à luz da boa-fé objetiva, a posterior invocação da prescrição.

7. Tal conduta configura violação à confiança legítima e à vedação ao comportamento contraditório, impedindo o acolhimento da tese prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O ajuizamento de liquidação ou execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual, que somente volta a fluir após o encerramento da causa interruptiva. 2. Configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, a conduta da Administração que requer o desmembramento da execução coletiva e, posteriormente, alega prescrição nas execuções individuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 6o e 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 06.06.2022; STJ, REsp no 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007212-87.2025.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRISTIANE GIROLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do Recurso de Apelação interposto por Cristiane Girola.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela inocorrência de prescrição da execução individual de sentença coletiva, diante da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da liquidação coletiva, consoante id. 340521871.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 346656392, o Estado de Mato Grosso, defende a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões (id. 357628888).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007212-87.2025.8.11.0037

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRISTIANE GIROLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do Recurso de Apelação interposto porCristiane
Girola
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[
...
]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a execução individual, na medida em que não há inércia dos beneficiários do título, posto que a defesa e o adimplemento do crédito estão sendo perseguidos no âmbito da própria ação coletiva, em nome de toda a categoria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE
EXEQUENTE.
1. "
Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes"
(
AgInt
no REsp 1.960 .015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
1o/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751 .667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
1o/7/2021
. 2. Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida
inércia.
3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do
necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada
inércia.
5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2022)
[Destaquei
]

No caso concreto, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual, deu início ao procedimento de liquidação coletiva em 11-7-2018, apenas dois meses após o trânsito em julgado da sentença coletiva. Essa liquidação permanece em trâmite regular, sem decisão definitiva, circunstância que impede a fluência do prazo prescricional para as execuções individuais.

A interrupção da prescrição pela liquidação coletiva encontra amparo na compreensão de que a liquidação constitui fase de cognição do processo, sendo necessário o aperfeiçoamento completo do título judicial para o início da contagem do prazo executório. Nesse sentido, a sentença proferida na ação coletiva é ilíquida, exigindo a realização de liquidação para apuração do
quantum
debeatur
.

Ademais, a própria Procuradoria do Estado de Mato Grosso requereu expressamente, em 14-5-2024, o desmembramento da execução coletiva, autorizando a propositura das execuções individuais com o objetivo de evitar tumulto processual. Tal conduta revela o reconhecimento da viabilidade das demandas executivas individuais e torna incompatível com a boa-fé objetiva que o mesmo ente público, após estimular e viabilizar o ajuizamento das execuções individuais, venha a ser beneficiado pelo reconhecimento da prescrição.

O comportamento do executado configura violação ao princípio da confiança legítima e à vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, pois solicitou o desmembramento da execução coletiva e, na sequência, opôs-se às execuções individuais sob fundamento prescricional, gerando situação contraditória que não pode ser acolhida pelo Poder Judiciário.

A doutrina processual reforça que o sistema processual coletivo estimula o titular do direito individual a aguardar o desfecho da ação coletiva antes de decidir pela demanda individual, sendo incompatível considerar tal conduta como inércia passível de prescrição. A não propositura imediata da demanda individual deve ser interpretada como atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo.

O Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça, invocado na sentença, não se aplica à hipótese dos autos, pois trata de situação distinta: a demora na juntada de fichas financeiras. No presente caso, não se discute a pendência
de documentos, mas sim a existência de liquidação coletiva em curso, que constitui causa interruptiva da prescrição.

Registre-se que situações análogas têm sido decididas de forma uniforme por diversos juízos deste Tribunal de Justiça, reconhecendo que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, que apenas se reinicia, pela metade, após o trânsito em julgado da execução coletiva.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTOINDIVIDUALDE SENTENÇACOLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO.EXECUÇÃOCOLETIVAAJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DOPRAZOPRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO POSTERIORMENTE REQUERIDO PELO ESTADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimentoindividualde sentençacoletiva, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. A sentençacoletiva, transitada em julgado em 17.8.2016, condenou o Estado de Mato Grosso a corrigir o cálculo do adicional noturno dos vigias do
ensino público estadual. O cumprimentoindividualfoi ajuizado em 18.12.2024, sendo declarada a prescrição quinquenal. O apelante sustenta que aexecuçãocoletivapromovida pelo SINTEP, iniciada em 31.1.2017 e ainda em curso, interrompeu oprazoprescricional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se oajuizamentodaexecuçãocoletivapelo sindicatointerrompeoprazoprescricionalpara oajuizamentodaexecuçãoindividual; e (
ii
) estabelecer se o pedido posterior de desmembramento daexecuçãocoletivapelo próprio Estado de Mato Grosso configura conduta incompatível com a alegação de prescrição.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 877, fixou a tese de que oprazoprescricionalpara aexecuçãoindividualé contado do trânsito em julgado da sentençacoletiva.

4. Todavia,
a Corte Superior também entende que oajuizamentodaexecuçãocoletivapelo sindicatointerrompeacontagemdoprazoprescricional, o qual volta a fluir pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, conforme precedentes.

5. No caso concreto, restou comprovado que o SINTEP ajuizou aexecuçãocoletivaem 31.1.2017, a qual permanece em tramitação, não havendo, portanto,
reinício dacontagemprescricional.

6. Ademais, o pedido do Estado de Mato Grosso, formulado em 15.6.2023, para desmembrar aexecuçãocoletivaemexecuçõesindividuais, demonstra conduta contraditória e viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da confiança legítima, previstos nos
arts
. 5o e 6o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Oajuizamentodeexecuçãocoletivapelo sindicatointerrompeoprazoprescricionalpara
o
ajuizamentodaexecuçãoindividual, que volta a correr pela metade apenas após o último ato processual da causa interruptiva. 2. Configura violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima a conduta da Administração que, após requerer o desmembramento daexecuçãocoletiva, alega prescrição nasexecuçõesindividuaisdaí decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5o, 6o e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet n. 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa, S1 - Primeira Seção, j. 25.4.2018; STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022.

(N.U 1001317-85.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025) [Destaquei]

Portanto, diante da clara interrupção da prescrição pelo ajuizamento da liquidação coletiva, da inexistência de trânsito em julgado dessa fase processual, da ausência de inércia por parte da Apelante e da conduta do Estado que autorizou o desmembramento, não há prescrição a ser reconhecida.
[...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita,
o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual, deu início ao procedimento de liquidação coletiva em 11-7-2018, apenas dois meses após o trânsito em julgado da sentença coletiva, liquidação esta permanece em trâmite regular, sem decisão definitiva, impedindo a fluência do prazo prescricional para as execuções individuais.

Ademais, a própria Procuradoria do Estado de Mato Grosso requereu expressamente, em 14-5-2024, o desmembramento da execução coletiva, autorizando a propositura das execuções individuais com o objetivo de evitar tumulto processual. Tal conduta revela o reconhecimento da viabilidade das demandas executivas individuais e torna incompatível com a boa-fé objetiva que o mesmo ente público, após estimular e viabilizar o ajuizamento das execuções individuais, venha a ser beneficiado pelo reconhecimento da prescrição.

Assim, como bem consignado na decisão recorrida, é certo que, diante da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da liquidação coletiva, da inexistência de trânsito em julgado dessa fase processual, da
ausência de inércia por parte da Apelante e da conduta do Estado que autorizou o desmembramento, não há prescrição a ser reconhecida.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,

DESPROVEJO
o
Recurso de Agravo I
nterno
interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026